Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONDÔMINA ADVERTIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência absoluta; (ii) representação processual; (iii) intempestividade da contestação; (iv) aplicabilidade do CDC à relação condominial; (v) responsabilidade civil do condomínio; (vi) direito da autora à indenização por danos morais; e (vii) direito à retratação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 75631349) demonstram sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Dialeticidade. As razões recursais evidenciam insatisfação com os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade (art. 1.010, CPC). Preliminar rejeitada.
5. Inovação recursal. A autora não impugnou, de forma específica, as provas produzidas na fase instrutória, de forma que a pretensão recursal para a exclusão de provas constitui inovação vedada pelo art. 1.013, § 1o, CPC. Recurso parcialmente conhecido.
6. Incompetência absoluta. O juiz é o destinatário das provas e o processo foi instruído de forma satisfatória para a elucidação da controvérsia, devendo ser afastada a necessidade de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
7. Revelia. A contestação foi apresentada no prazo legal e a representação processual foi regularizada (ID 75266916/75266918), inexistindo nulidade a ser enfrentada. Preliminar rejeitada.
8. A relação entre condômino e condomínio é de natureza civil, regulada pelos art. 1.331 e seguintes do Código Civil, não se caracterizando como relação de consumo. E a responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal (art. 186, CC).
9. No caso, a autora não logrou êxito na comprovação da ilicitude dos atos praticados por prepostos do Condomínio, assim como não demonstrou o efetivo dano sofrido e o nexo de causalidade. As provas produzidas não revelam o extravio de encomenda destinada à autora, e tampouco falha atribuída ao preposto do Condomínio ou indício de falsificação documental, ônus probatório que incumbia à autora (art. 373, I, CPC).
10. Outrossim, as advertências encaminhadas pelo Condomínio à autora foram fundamentadas e decorrem do dever legal e das normas condominiais (artigos 1.336 e 1.348, IV, CC) e, constituindo exercício regular de direito (art. 188, I, CC), inexiste abuso ou excesso praticado (ID 75266622 e ID 75266644). Ademais, nos ofícios mencionados (ID 75266651 e ID 75266949/75266950), o síndico relatou a situação envolvendo a condômina, obrigação legal e que foi exercida nos limites do dever de informação.
11. Por conseguinte, não comprovada ilicitude nas condutas atribuídas aos prepostos do Condomínio, deve ser afastada a pretensão indenizatória e o direito à retratação.
12. Eventual conduta delituosa pode ser comunicada pela parte interessada à autoridade competente, independentemente de intervenção judicial.
IV.DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, 1.010, 1.013,§1o, 373,I, CC, artigos 186, 188, I, 1.336 e 1.348, IV.
Jurisprudência relevantes citadas: não há.